Tribunal: TJMT
Processo: 1008855-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008855-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), M. B. P. - CPF: 087.120.271-97 (AGRAVADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO PONTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 621.779.821-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INCIDENTAL DE DENUNCIA AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR, MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA DESCREDENCIADA – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONSTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO – PREJUÍZO AO MENOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO

No caso, embora a operadora de plano de saúde tenha ofertado a realização do tratamento multidisciplinar perante sua nova rede credenciada, a repentina mudança para uma clínica diferente daquela onde o tratamento foi iniciado pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento do menor, notadamente em razão do vínculo já estabelecido com os profissionais que o atende e diante da indicação médica informando a necessidade de manutenção do referido vínculo.

Até que a instrução processual do feito esclareça a capacidade técnica da nova clínica credenciada e a ausência

de prejuízos ao menor, recomenda-se a manutenção do tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008855-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

AGRAVADO: M. B. P, REPRESENTADA POR SEU GENITOR FABIANO PONTES PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare, lançada nos autos da Ação Incidental De Denúncia ao Descumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar, Multa e Indenização Por Danos Morais no 1004857-92.2025.8.11.0041, ajuizada por M. B. P., representada por seu genitor FABIANO PONTES PEREIRA DA SILVA, que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que a parte requerida mantenha a autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento psicológico destinado à autora com os profissionais que já a acompanha, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que a autora é portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, e que, desde março de 2021, realiza tratamento com profissionais das clínicas H-Clin e Adapta, credenciadas pela GEAP, com as quais estabeleceu vínculo terapêutico.

Relata que, em 10 de janeiro de 2025, a agravante alterou unilateralmente o prestador de serviço, determinando a realização do tratamento exclusivamente na Clínica Integrar, desconsiderando a indicação médica e o vínculo terapêutico estabelecido, além de contrariar a Resolução Normativa n.o 539/2022 da ANS, que exige prazo mínimo de 30 dias para alteração de prestador de serviços de saúde.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência com base na demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, acolhendo o pleito da autora para manutenção do tratamento nas clínicas indicadas, conforme prescrição médica.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese: que a GEAP é entidade de autogestão em saúde, não se sujeitando ao Código de Defesa do Consumidor; que a autora pleiteia tratamento fora da rede conveniada vigente; que a alteração dos prestadores decorre de readequação da rede credenciada, nos termos regulamentares; que inexiste obrigação contratual ou legal de manter vínculo com profissionais específicos; que o deferimento da tutela sem contraditório viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa; e que o cumprimento da decisão impõe risco de grave lesão financeira à agravante.

Postula, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a decisão agravada e no mérito, a revogação da tutela de urgência deferida.

A liminar foi indeferida por esta Relatora na data de 27.03.2025 (id. 277382356).

A parte agravada não ofereceu contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 284005385.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 285132361).

Preparo recolhido (Id. 276901851).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que a parte requerida mantenha a autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento psicológico destinado à autora com os profissionais que já a acompanha, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos de origem que a togada singular deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos, vejamos:

“(...) Na presente demanda, verifica-se que a parte autora necessita de tratamento específico, bem como esclarece a questão da urgência na continuidade do fornecimento do tratamento na clínica onde já estava sendo atendido para a melhora na saúde do paciente, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC.

Não obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”

Compulsando os autos, verifica-se, nesse momento processual, dos laudos acostados, a necessidade de continuidade do tratamento com equipe multiprofissional especializada que já o acompanha, tendo em vista que a mudança de rotina poderá comprometer o desenvolvimento futuro da menor, que necessita de terapias regulares, dada a rigidez comportamental e a dificuldade de adaptações inerentes ao TEA.

A urgência também se evidencia pelo impacto imediato e irreparável que a interrupção forçada desse vínculo com profissionais habituais e a mudança para um prestador não especializado podem causar, comprometendo a evolução da autora e acarretando prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento cognitivo e comportamental, conforme alertado pelos profissionais de saúde responsáveis pelo seu acompanhamento.

Portanto, sendo a parte demandante usuária do plano de saúde e estando em dia com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há que se falar em negativa na continuidade do fornecimento do tratamento com a profissional que já a acompanha.

Diante do exposto,
DEFIRO
a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida mantenha a autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento psicológico destinado à autora com os profissionais que já a acompanha, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil”.

Inconformada, a requerida/agravante argumenta que é uma entidade de autogestão em saúde, não se sujeitando ao Código de Defesa do Consumidor; que a autora pleiteia tratamento fora da rede conveniada vigente; que a alteração dos prestadores decorre de readequação da rede credenciada, nos termos regulamentares; que inexiste obrigação contratual ou legal de manter vínculo com profissionais específicos; que o deferimento da tutela sem contraditório viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa e que o cumprimento da decisão impõe risco de grave lesão financeira à agravante.

Postula, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a decisão agravada e , no mérito, a revogação da decisão agravada.

Verifica-se, portanto, que a celeuma reside em analisar a obrigatoriedade de cobertura de atendimento médico realizado em clínica não credenciada, em razão do vínculo terapêutico.

In casu
, constata-se que a menor foi diagnosticada com Transtorno do Especto Autista – CID 10: F84.0 (Id. 182845239 – autos de origem), necessitando de vários tratamentos com intervenção imediata e ininterrupta de uma equipe especializada em Transtornos de Neurodesenvolvimento, a fim de que possa ter qualidade de vida, conforme laudo médico, vejamos:

Como explanado na exordial, a menor desde março de 2021, ou seja, a mais de 04(quatro) anos realizando suas terapias na “Clínica H.CLIN” e na “Clínica Adapta”, clínicas credenciadas da requerida à época do início do tratamento.

Contudo, a requerida, ora agravante, encaminhou um e-mail informando a requerente, aqui agravada, que as aludidas clínicas não mais estavam credenciadas para atendimento de pacientes com TEA, e sim a “Clínica Multidisciplinar”, sem opção de escolha por outras clínicas credenciadas (Id. 182846491 – autos de origem)

Em que pese os argumentos da parte recorrente, no
caso em exame houve a comprovação por meio de laudos médicos, da necessidade do tratamento multidisciplinar, de manutenção do vínculo terapêutico e os potenciais prejuízos decorrentes de eventual mudança de clínica e de profissionais. Veja:

Assim, os documentos médicos evidenciam que a interrupção do tratamento da menor e a quebra do vínculo terapêutico neste momento, essencial para o sucesso do tratamento, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento da mesma.

É cediço que o tratamento fora da rede credenciada é medida excepcional, no entanto, considerando as peculiaridades do caso, penso ser adequada uma avaliação profissional antes de concretizada qualquer transição, de modo que, neste momento de cognição não exauriente deve ser mantido o tratamento na clínica em que já possuem vínculo, preservando o direito à saúde da infante.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE
CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALTERAÇÃO DE CLÍNICA.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a continuidade do custeio do tratamento multidisciplinar do agravado em clínica específica. Alegações de necessidade de alteração pela operadora e suspeitas de irregularidades pela prestadora de serviços.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a operadora de plano de saúde pode alterar unilateralmente a clínica responsável pelo tratamento de criança com TEA; e (ii) se a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência atende aos requisitos legais.

III. Razões de decidir
A manutenção da clínica atual resguarda a estabilidade essencial ao tratamento de crianças com TEA, conforme relatórios médicos e jurisprudência aplicáveis. O perigo de dano está configurado pelo risco de retrocesso no desenvolvimento do paciente, caso o tratamento seja interrompido ou transferido abruptamente. Acusações de irregularidades contra a clínica devem ser apuradas em sede própria, não influenciando, neste momento, a continuidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde deve manter o custeio do tratamento multidisciplinar em clínica específica, quando demonstrado que a mudança pode acarretar prejuízo ao desenvolvimento do paciente com TEA, resguardando-se a neuroplasticidade e a continuidade terapêutica.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.831.731, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 15.06.2022.”
(N.U 1028911-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE AUTISMO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE.
LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO. VÍNCULO TERAPÊUTICO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante arque com o tratamento multidisciplinar da menor M.F.F.M., junto ao Instituto não credenciado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Unimed Nacional pode ser obrigada a custear tratamento de saúde em clínica não credenciada, para garantir a continuidade do tratamento e o vínculo terapêutico de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada apenas quando comprovada a existência de tratamento equivalente.

4. A interrupção do tratamento e a quebra do vínculo terapêutico, essencial para o sucesso do tratamento de pessoas com TEA, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento da menor.

5. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de saúde fora da rede credenciada quando a mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, violar o direito do paciente à continuidade do tratamento. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada só é legítima quando comprovada a existência de tratamento equivalente na rede própria.

2. A mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, viola o direito do paciente à continuidade do tratamento. ”Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 17, parágrafos 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1034452-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024, pub. 11.10.2024; TJ-MT, 1015976-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2022, pub. 23.10.2022; TJ-SP, AI no 2132395-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Boscaro, 10a Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2021, pub. 09.08.2021; TJ-SP, AI no 2103073-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023, pub. 28.06.2023.”
(N.U 1031516-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Dessa forma, revela-se prematuro alterar a clínica de tratamento da autora agravada sem que haja respaldo técnico suficiente de que a nova rede credenciada atende às expectativas de continuidade do tratamento.

Desse modo, é caso de manter a decisão agravada, que determinou a manutenção do tratamento multidisciplinar perante a Clínica onde os tratamentos foram iniciados, até que a regular instrução do feito possa esclarecer a compatibilidade do tratamento realizado perante a nova Clínica Credenciada e a ausência de prejuízos a menor.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025